Tribunal: TCU
Processo: 000.542/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra despacho que autorizou citação dos responsáveis arrolados em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos para a execução de convênio de cooperação técnica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Namilton Nei Alves Coelho, em face de decisão que ordenou sua citação à peça 43 destes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Namilton Nei Alves Coelho, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o 287, § 1o, do RI/TCU, e do art. 298 do RI/TCU c/c o art. 1.022 do CPC, para, no mérito, acolhê-los; 9.2. conferir aos embargos declaratórios efeitos infringentes para declarar a nulidade das citações endereçadas à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais - Fecomércio, aos Srs. Lázaro Luiz Gonzaga (então Presidente da instituição), Namilton Nei Alves Coelho (qualificado como Diretor Regional do Sesc-MG), e Rodrigo Penido Duarte (qualificado como Diretor Regional do Sesc-MG) e à empresa Milta Rocha Consultoria Ltda., ordenadas à peça 43, em face do equívoco cometido em arrolar como responsável solidário pelas irregularidades imputadas o ora embargante; 9.3. determinar à SecexTCE que efetue a renovação dos expedientes citatórios de todos os responsáveis solidários pelo débito decorrente da irregularidade detectada na execução do Convênio de Cooperação celebrado entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais - Fecomércio e o Serviço Social do Comércio de Minas Gerais - Administração Regional do Estado de Minas Gerais - SESC/MG, levando-se em consideração, para a definição de responsabilidades e das respectivas condutas, a documentação constante dos autos, ajustando-se, se necessário for, o rol de responsáveis nestes autos; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais responsáveis.